Tribunal: TJES
Processo: 5000882-63.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-63.2025.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GIDEON GUIMARAES PINHEIRO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. DECOTES DAS
QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), consistente no assassinato da vítima, motivado por disputa no tráfico de drogas. A defesa, pleiteia a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos autorizam a pronúncia dos réus, em razão da existência de indícios de autoria e da materialidade do crime; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, § 1º, do CPP e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade do crime está evidenciada por boletim de ocorrência, laudos periciais e relatório de atividade policial.

Os indícios de autoria são corroborados por depoimentos de testemunhas, que vinculam os réus à execução do crime e à motivação relacionada à disputa por ponto de tráfico.

A exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há elementos indicativos tanto do motivo torpe (disputa por tráfico) quanto do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (ação de surpresa contra vítima desarmada e sozinha).

A jurisprudência do STJ reforça que, havendo indícios plausíveis de qualificadoras, sua análise definitiva deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000882-63.2025.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GIDEON GUIMARAES PINHEIRO, JONATHAS GUIMARAES PINHEIRO (DPE)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
GIDEON GUIMARÃES PINHEIRO e JHONATAS GUIMARÃES PINHEIRO

contra a decisão de pronúncia (link id 13093132), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado,
por
motivo torpe
e

recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP).

Em razões, a Defensoria Pública Estadual (link id 13093132), pleiteia a impronúncia dos réus, por insuficiência de provas, e de forma subsidiária, que sejam afastadas as qualificadoras.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 13 de março de 2024, no bairro Asa Branca, em São Gabriel da Palha-ES, os acusados GIDEON e JHONATAS mataram, mediante motivo torpe, e por meio de recurso que dificultou a defesa, a vítima EVALDO PEREIRA SANTOS.

Descreve a peça acusatória, que os denunciados, portando armas de fogo, foram até a residência da testemunha ZICO HENRIQUE RUZÉBIO, para saber o local em que estava a vítima, mas não a encontraram.

Ato contínuo, localizaram o ofendido, próximo ao centro comunitário, momento em que efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que o crime foi visto pela referida testemunha.

A denúncia também descreve que o crime foi praticado, pois a vítima comercializava drogas, e estaria atrapalhando a traficância realizada pelos denunciados, caracterizando o motivo torpe.

Narra ainda, que o delito foi executado, por meio que dificultou a defesa do ofendido, pois estava desarmado, e os acusados, eram em maior número.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (link id 13093132), laudo pericial de local de morte violenta (link id 13093132 ), relatório de atividade policial (link id 13093132) e laudo de exame cadavérico (link id 13093132).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, conforme depoimento do policial civil GEDEON FALCÃO PEREIRA (id 52247470 – processo matriz), relatando que, durante as investigações, uma testemunha detalhou toda a dinâmica delitiva, narrando que os acusados eram os autores do crime, e que a motivação seria o tráfico de drogas.

A testemunha policial militar BRUNO GRAMELICH (id 51423593 – processo de origem), disse que, após a prisão dos réus, tomou conhecimento de que eles teriam matado a vítima.

De igual modo, a testemunha ZICO HENRIQUE EUZÉBIO, em seu depoimento prestado na fase policial (fls. 69/71 – processo matriz), narrou que viu os acusados atirando contra o ofendido, e que o crime foi praticado, em razão da disputa pelo tráfico de drogas.

Desta forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, existindo ainda, indícios de que os réus seriam os autores dos disparos de armas de fogo, que ceifaram a vida da vítima, motivo pelo qual, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a permitir a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Indo adiante,
no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras, consta no processo que os acusados praticaram o delito, por motivo torpe, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, já que a vítima também estaria comercializando entorpecentes no bairro.

Também há indicativo, de que os réus se valeram, de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que agiram com surpresa, impedindo qualquer reação do ofendido, que estava sozinho na rua e desarmado.

Por fim,
registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13168992),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.